Tribunal: TJSP
Processo: 1014337-07.2024.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame:
1.Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ré.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de Decidir:
3. Não foram identificados vícios de omissão,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame:
1.Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ré.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no acórdão.
III. Razões de Decidir:
3. Não foram identificados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifiquem a modificação do acórdão.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos.